Tribunal: TJMT
Processo: 1029975-96.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029975-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.297.598/0002-03 (AGRAVANTE), LIBRA ETANOL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ: 14.816.650/0001-14 (AGRAVANTE), AGRO INDUSTRIAL RIO PORTELA LTDA - ME - CNPJ: 01.725.738/0001-89 (AGRAVANTE), TELLUS MATER BIOCOMBUSTIVEIS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 10.785.247/0001-14 (AGRAVANTE), SOLOS AGRO FLORESTAL LTDA - CNPJ: 29.935.451/0001-00 (AGRAVANTE), CLEABEDAIS MANTOVANI - CPF: 589.567.359-72 (AGRAVADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - CNPJ: 00.297.598/0001-22 (AGRAVANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), THIAGO LUCAS LEITE DE NORONHA - CPF: 028.462.101-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITO. GARANTIA FIDUCIÁRIA SOBRE BENS FUNGÍVEIS. CREDOR EXTRACONCURSAL. RECONHECIMENTO EXPRESSO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Impugnação de Crédito, que reconheceu a natureza extraconcursal de crédito garantido por alienação fiduciária e afastou sua sujeição aos efeitos da recuperação judicial. Os agravantes alegam a invalidade da garantia por recair sobre bens fungíveis (lavouras de cana-de-açúcar) e por ausência de regular constituição, além de invocar como fato novo o acordo celebrado entre as partes em execução extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se crédito garantido por alienação fiduciária sobre bens fungíveis está sujeito aos efeitos da recuperação judicial; (
ii
) estabelecer se acordo posterior firmado entre as partes poderia justificar a suspensão do incidente de impugnação de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alienação fiduciária sobre bens móveis fungíveis integra o conceito de propriedade fiduciária e atrai a regra do art. 49, §3º, da Lei 11.101/2005, que exclui tais créditos dos efeitos da recuperação judicial.

A garantia fiduciária foi formalizada com a individualização dos bens e com a nomeação de empresa especializada como fiel depositária, conferindo rastreabilidade à operação.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido da não sujeição de créditos fiduciários aos efeitos da recuperação judicial, independentemente do registro da cédula.

O acordo judicial invocado pelos agravantes não tem o condão de infirmar a sentença, pois reconhece expressamente a natureza extraconcursal do crédito e veda sua futura impugnação, caracterizando comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
).

A cláusula que prevê a suspensão da impugnação está subordinada a condições não implementadas e não altera a natureza do crédito discutido.

A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor do crédito excluído é proporcional, adequada à complexidade da causa e observante dos parâmetros legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Crédito garantido por alienação fiduciária sobre bens fungíveis, regularmente constituída, não se submete aos efeitos da recuperação judicial.

Acordo que reconhece expressamente a condição de credor extraconcursal impede sua posterior impugnação judicial, por força da boa-fé objetiva.

A estipulação de honorários advocatícios em percentual sobre o valor excluído é válida quando observados os critérios legais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.101/2005, art. 49, §3º; CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1756602/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 22.06.2021,
DJe
25.06.2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
1029975-96.2025.8.11.0000.

DESTILARIA DE ÁLCOOL LIBRA LTDA e OUTROS
X CLEABEDAIS MANTOVANI.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
DESTILARIA DE ÁLCOOL LIBRA LTDA e OUTROS
, com o fito de reformar a decisão que,
nos autos da Impugnação de Crédito nº
1029755-09.2024.8.11.0041
,
ajuizada em face d
e

CLEABEDAIS MANTOVANI
,
julgou improcedente o pedido formulado pelas sociedades empresárias integrantes do Grupo Libra, reconhecendo a natureza extraconcursal do crédito detido pela agravada, garantido por alienação fiduciária, e afastando sua sujeição aos efeitos da recuperação judicial.

Para tanto, os
agravantes sustentam, em síntese, que o crédito deveria ser incluído no quadro geral de credores da recuperação judicial, sob o argumento de que a garantia fiduciária recai sobre bens fungíveis (lavouras de cana-de-açúcar) e não teria sido regularmente constituída, pois a credora não integra o sistema financeiro nacional.

Alegam, ainda, que o acordo judicial celebrado entre as partes na Execução de Título Extrajudicial nº 1025709-74.2024.8.11.0041 representaria fato novo apto a justificar a suspensão do incidente
.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer apresentado no id n.
322108371
, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia central deste agravo reside na pretensão dos agravantes de ver suspensa a impugnação de crédito em razão de acordo celebrado entre as partes nos autos da Ação de Execução nº 1025709-74.2024.8.11.0041, com a consequente desconstituição da sentença que julgou improcedente o pedido de reclassificação do crédito da agravada.

De início, cumpre destacar que a sentença recorrida está em perfeita consonância com o disposto no art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, que estabelece:

Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

No caso em análise, restou demonstrado que o crédito da agravada está garantido por alienação fiduciária sobre lavouras de cana-de-açúcar, devidamente formalizada e com os bens claramente individualizados quanto à localização, safra, volume estimado e área cultivada. Ademais, foi contratada empresa especializada (
Control
Union Warrants Ltda) para atuar como fiel depositária, garantindo o controle e a rastreabilidade da lavoura e dos produtos derivados
, conforme informações do referido documento, encartado no id de n. 162230321 – autos de origem.

Com efeito, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a alienação fiduciária, inclusive sobre bens móveis fungíveis, integra o conceito de propriedade fiduciária à qual se aplicam as garantias conferidas pelo §3º do art. 49 da LRF, não se sujeitando aos efeitos da recuperação judicial.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. CÉDULA DE CRÉDITO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE DE REGISTRO DO TÍTULO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não ficou configurada a negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2
. Conforme jurisprudência desta Corte, os créditos garantidos por alienação fiduciária estão excluídos dos efeitos do processo de recuperação judicial, independentemente do seu registro no Cartório de Títulos e Documentos do domicílio do devedor
. Incidência da Súmula 83/STJ no ponto. 3. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1756602 SP 2020/0232927-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 22/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/06/2021)

Quanto ao alegado fato novo - acordo celebrado entre as partes nos autos da Ação de Execução nº 1025709-74.2024.8.11.0041 - verifica-se que este não tem o condão de infirmar a sentença recorrida. Pelo contrário, o próprio acordo reforça a fundamentação adotada pelo juízo de origem, uma vez que os agravantes reconheceram expressamente a condição da agravada como credora extraconcursal, conforme se depreende do item "d" dos
Considerandos
e da Cláusula 25 do instrumento:

d) que os EXECUTADOS, para fins de composição, reconhecem a condição da EXEQUENTE como Credora Extraconcursal relativamente aos Contratos de Alienação Fiduciária e de Confissão de Dívida e aditivos que embasaram a presente Execução de Título Extrajudicial;

(...)

25. Considerando que o DEVEDOR FIDUCIANTE expressamente reconhece a condição da EXEQUENTE como Credora Extraconcursal relativamente aos Contratos de Alienação Fiduciária e de Confissão de Dívida e aditivos que embasaram a presente Execução de Título Extrajudicial, o DEVEDOR FIDUCIANTE se compromete a não a impugnar essa condição em quaisquer circunstância futura, em juízo ou fora dele, especialmente em caso de eventual inadimplemento das obrigações previstas na presente transação que será submetida a homologação judicial.

Ao pretender agora a suspensão do processo para posterior rediscussão da natureza do crédito, os agravantes incorrem em manifesto comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), vedado pelo princípio da boa-fé objetiva.

Ademais, o acordo foi celebrado em 10/04/2025, mas somente após a prolação da sentença, ocorrida em 19/05/2025, as partes comunicaram sua existência ao juízo da impugnação.

Evidencia-se, portanto, que os agravantes deixaram de peticionar oportunamente nos autos para requerer a suspensão da demanda, não podendo agora pretender a anulação de decisão regularmente proferida e devidamente fundamentada.

Quanto à cláusula 29 do acordo, que prevê a suspensão da impugnação de crédito pelo prazo de até 180 dias, verifica-se que sua eficácia está subordinada a condições específicas relacionadas à alienação de ativo não circulante e à decisão do juízo da recuperação judicial, não interferindo na natureza do crédito discutido na impugnação.

Por fim, no que tange à condenação em honorários advocatícios, não há qualquer excesso ou irregularidade na fixação em 10% sobre o valor do crédito excluído, percentual que observa os critérios dos
arts
. 85, §2º e §8º, do CPC, sendo adequado, proporcional e compatível com a complexidade da causa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025